Tribunal: STF
Processo: Rcl 44115
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1.  Trata-se de reclamação ajuizada pelo Instituto Municipal de Previdência de Sertãozinho – SERTPREV em face de decisão proferida pela 3ª Turma Cível do Colégio Recursal de Ribeirão Preto/SP, nos Autos nº 1004978-36.2015.8.26.0597. A decisão reclamada, com fundamento na Súmula Vinculante 33, concedeu o benefício da aposentadoria especial (art. 57, § 1º, da Lei 8.213/91) a guarda civil municipal, retroativo a 30.06.2015, sob o fundamento de que “as atribuições dos guardas municipais civis se submetem à atividade de risco”.
    2.  Na presente reclamação, alega-se violação à autoridade da tese fixada no Tema 1057 da repercussão geral (ARE 1.215.727, Rel. Min. Dias Toffoli), nos seguintes termos: os “guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal”.
    3.  É o relatório. Decido.
    4. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 
    5. Compulsando os documentos acostados aos presentes autos, constato que, em face da decisão proferida pelo Colégio Recursal de Ribeirão Preto, a parte ora reclamante interpôs pedido de uniformização de interpretação de lei, o qual não foi conhecido. Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. Interposto recurso extraordinário, estes foram inadmitidos, com base no teor da Súmula 284/STF. Da decisão que inadmitiu recurso extraordinário, foi interposto agravo do art. 1.042 do CPC. Remetidos os autos a esta Corte, estes foram autuados como ARE 1.289.990.
    6. Em 07.10.2020, o Presidente desta Corte, Min. Luiz Fux, negou seguimento ao ARE 1.289.990, em decisão assim redigida:
    ”Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário não foi admitido pelo seguinte fundamento: deficiência de fundamentação (Súmula 284/STF). 
    A parte agravante, todavia, deixou de impugnar especificamente o referido fundamento. 
    A jurisprudência da Corte já assentou ser inviável o agravo em recurso extraordinário que não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão de admissibilidade do recurso, a teor da Súmula 287/STF. 
    A propósito, confira-se o julgado: 
    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Agravo contra a inadmissão do processamento do recurso extraordinário pelo juízo de origem. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. 
    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo.
    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).
    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita’ (ARE nº 1.189.373/RS - AgR, Tribunal Pleno; Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 16/5/19).
    Nesse sentido, vejam-se ainda os seguintes precedentes: ARE nº 1.123.973/AP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18; ARE nº 1.076.524/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.161.442/PE – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 1º/2/19; ARE nº 1.1.135.071/RJ – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 17/9/18; ARE nº 890.639/SP – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/17. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)”. 
    7. Isto é, o caso chegou ao conhecimento do Supremo Tribunal Federal, de modo que, por essa razão, não tem cabimento a reclamação. Notadamente, o que pretende o reclamante, por via transversa, é rediscutir a decisão pela qual foi negado seguimento ao ARE 1.289.990. Anoto que a jurisprudência é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional direcionada, ainda que por via transversa, à cassação de decisões de Ministros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal, uma vez que os atos emanados pelos seus órgãos, no exercício de suas competências legais e regimentais, são atribuíveis à própria Corte. Neste sentido: Rcl 3.916-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, DJ de 25.08.2006; Rcl 9.945-AgR. Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 9.893 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; entre outros. 
    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de outubro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator